Tribunal: TJSP
Processo: 1021029-68.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Ação de indenização. Rescisão de contrato de prestação de serviços. Expressamente prevista a possibilidade de rescisão sem imposição de multa ou indenização, mediante aviso prévio regularmente realizado pela requerida, a improcedência da ação era medida que impunha.
Recurso improvido.